Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1003700-31.2018.8.11.0041, manejado por FLAVIO MARTINS FINI, rejeitou a impugnação, mantendo inalterada a multa diária fixada na fase de conhecimento.
Para tanto, a agravante busca rediscutir o valor das astreintes aplicadas, também, sob o argumento de que providenciou a realização do procedimento cirúrgico do agravado em prazo reduzido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, por ora, a decisão guerreada, que rejeitou a impugnação, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável ao agravante e, assim, não desafia qualquer medida urgente, máxime, pronunciamento jurisdicional liminar.
Mais precisamente, em que pese ter mantido a execução das astreintes, a decisão de base não impôs qualquer medida judicial com ordem de constrição sobre bens e valores em nome da empresa recorrente.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.